Tribunal: TJMT
Processo: 0013435-05.2014.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013435-05.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES KELIN - CPF: 393.994.191-34 (APELADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR - CPF: 965.705.631-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA COMPROVADAS. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL NA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que deferiu aposentadoria por invalidez, fixando termo inicial na data de cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez e se os critérios de atualização monetária foram corretamente aplicados.

III. Razões de decidir

3. A qualidade de segurado e carência restaram comprovadas através do Cadastro Nacional de Informações Sociais e pelo reconhecimento administrativo prévio quando da concessão de auxílio-doença.

4. O laudo pericial judicial demonstrou incapacidade parcial e permanente, sem possibilidade de reabilitação, considerando as características pessoais do segurado.

5. O termo inicial foi adequadamente fixado na data de cessação do benefício anterior, conforme orientação jurisprudencial.

6. Os critérios de atualização monetária devem observar a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores, aplicando-se IPCA-E e índice da poupança até 30.11.2021, e Taxa Selic posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para adequar critérios de atualização monetária. Em remessa necessária, sentença confirmada nos pontos que não foram objeto de alteração por força do parcial provimento da apelação.

Tese de julgamento:
"O termo inicial da aposentadoria por invalidez, quando precedida de auxílio-doença cessado, corresponde à data da cessação do benefício anterior. A atualização das parcelas vencidas deve observar IPCA-E e índice da poupança até 30.11.2021, e Taxa Selic a partir de 1.12.2021."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1002256-35.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.5.2024; TJMT, AC n. 1000690-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2025; TJMT, AC n. 1016054-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
e
Remessa Necessária
interposta contra sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara de Tangará da Serra
que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

O autor postulou a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sustentando o preenchimento dos requisitos legais necessários. A inicial foi instruída com documentação médica e histórico laboral demonstrando incapacidade permanente para o exercício de atividade profissional.

A sentença reconheceu o direito ao benefício previdenciário, determinando sua implantação a partir de 14.8.2014, data da cessação administrativa do auxílio-doença anteriormente concedido.
A decisão

se
fundamentou em laudo pericial que atestou incapacidade parcial e permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional, considerando as características pessoais do segurado.

Nas razões recursais, o
apelante
questiona a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, argumentando ausência de prova material suficiente para demonstração desses requisitos. Sustenta, ainda, inexistência de incapacidade laborativa que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando que a perícia administrativa considerou o requerente apto para o trabalho. Por fim, requer aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 para juros e correção monetária.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a documentação dos autos comprova inequivocamente tanto a qualidade de segurado quanto o período de carência exigido. Quanto à incapacidade, sustenta que o laudo pericial judicial demonstrou de forma conclusiva a impossibilidade de exercício de atividade laborativa. Sobre juros e correção monetária, defende que o juízo aplicou corretamente o IPCA-E como índice corretor, conforme decisão do STF no RE 870.947/SE e orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Ao final, requer o improvimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a condenação do Instituto apelante ao pagamento de honorários advocatícios majorados para 20%.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito por não vislumbrar interesse público ou social, de incapaz ou
litígios
coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia centra-se na análise dos requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez: qualidade de segurado, carência e incapacidade permanente para o trabalho. O laudo pericial judicial
(Id 193971871, fls. 105/109 da origem)
diagnos
ticou
gona
rtrose
e lesão de ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, decorrentes de acidente com caminhão em 2012, caracterizando incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas.

A documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca tanto a qualidade de segurado quanto o cumprimento do período de carência. O Cadastro Nacional de Informações Sociais demonstra vínculos empregatícios regulares desde 1992, com períodos em empresas diversas até novembro de 2011, seguido da concessão de benefício previdenciário em dezembro de 2012
(Id 193971871, fls. 67
da
origem)
.

A concessão administrativa prévia de auxílio-doença reconheceu expressamente esses requisitos. Não se justifica nova discussão sobre aspectos já analisados e deferidos pela própria autarquia previdenciária.

O laudo pericial realizado por profissional de confiança do juízo concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, sem perspectiva de recuperação ou possibilidade de reabilitação profissional. O
perito
consignou que o periciado apresenta
gonartrose
e lesão de ligamento cruzado posterior, com dor e instabilidade que impedem o exercício de atividade laborativa.

A análise técnica considerou as características pessoais do segurado - motorista profissional com baixa escolaridade e idade avançada -, concluindo pela impossibilidade fática de reinserção no mercado de trabalho. A jurisprudência reconhece que incapacidade parcial pode ensejar aposentadoria por invalidez quando as condições pessoais do segurado inviabilizam o exercício de qualquer atividade remunerada
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA IMEDIATO À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei
n. o
8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez. 3. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez.
4. O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, consoante disposição contida no artigo 43, da Lei n. o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença. 5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC. 6. Recurso provido.

(TJMT, AC n
.
1002256-35.2023.8.11.0025, Rel.
Des.

Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
6
.
5
.
2024)

A data de início do benefício foi corretamente fixada em 14.8.2014, correspondente ao dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença. Tratando-se de conversão de benefício preexistente, não há
que se
falar em termo inicial diverso.

No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente laboral, com termo inicial fixado na data da cessação do auxílio-doença acidentário (12/10/2022), tendo a apelante pleiteado a fixação desde o 16o dia após o afastamento do trabalho (12/05/2022) ou, subsidiariamente, desde a data do requerimento administrativo (16/05/2022).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao 16o dia após o afastamento do trabalho (12/05/2022), conforme previsto no art. 43, §1o, alínea "a" da Lei 8.213/91; (
ii
) subsidiariamente, se a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo (16/05/2022), conforme entendimento jurisprudencial do STJ; e (
iii
) se os honorários advocatícios devem ser majorados ao patamar máximo.

III. Razões de decidir

3. O estabelecimento do marco inicial para benefícios previdenciários por incapacidade segue sistemática consolidada na jurisprudência, distinguindo-se entre situações de indeferimento administrativo e de cessação prévia de benefício.

4. Nos casos de prévio indeferimento administrativo, o termo inicial adequado é a data do requerimento administrativo (DER), visando proteger o segurado contra demoras ou equívocos administrativos, garantindo-lhe o recebimento retroativo desde a manifestação formal da pretensão.

5. Quando já existia benefício por incapacidade que foi cessado, como ocorre no presente caso, e posteriormente reconhece-se judicialmente a necessidade de concessão ou restabelecimento de um benefício, o marco inicial será a data da cessação indevida, conforme estabelecido no art. 43 da Lei 8.213/91.

6. No caso em análise, não houve indeferimento do pedido administrativo, mas sim concessão e posterior cessação do auxílio-doença acidentário, portanto, acertada a decisão que fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data de cessação do benefício anterior (12/10/2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, quando já concedido e posteriormente cessado o auxílio-doença, deve corresponder à data da cessação do benefício anterior, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 43, §1o, alínea "a". Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018058-76.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024, p. 01/04/2024.

(TJMT, AC n. 1000690-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2025
)

O recurso merece acolhimento parcial quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios. A evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal estabeleceu marcos temporais distintos para aplicação dos índices de correção.

Para o período anterior a 30.11.2021, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E)
para correção monetária e o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para juros moratórios
(Tema
9
05
STJ e Tema 810 STF)
.

A partir de 1.12.2021, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem observar a Taxa Selic.

A propósito:

Ementa. Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-doença acidentário. Incapacidade laborativa temporária. Reabilitação profissional. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez. A autora alegou manutenção de patologias ortopédicas, reumatológicas e psiquiátricas que a incapacitam para o trabalho. O juízo de origem baseou-se em laudo judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. A parte autora insurgiu-se com base em laudos médicos particulares e argumentou sobre suas limitações pessoais e profissionais

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, com base em laudos médicos e condições pessoais da segurada; e (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, diante da alegação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

III. Razões de decidir

3. O laudo judicial conclui pela ausência de incapacidade, mas outros elementos dos autos, como laudo médico particular, evidenciam enfermidades crônicas e degenerativas que justificam o afastamento da autora de suas atividades habituais.

4. A jurisprudência autoriza o julgador a formar seu convencimento com base no conjunto probatório, e não exclusivamente pelo laudo pericial oficial (CPC, art. 479).

5. As enfermidades apresentadas pela autora são incompatíveis com sua função de técnica em desenvolvimento infantil, exigente em termos físicos, posturais e emocionais.

6. As condições pessoais e sociais da segurada, como histórico de trabalho braçal e necessidade de reabilitação, dificultam sua reinserção no mercado de trabalho.

7. A incapacidade é temporária, sendo necessária reabilitação profissional, conforme o art. 62 da Lei 8.213/1991, não estando presentes os requisitos para aposentadoria por invalidez.

8. O termo inicial do benefício deve retroagir à cessação indevida em 11.08.2021, sendo incabível, por ora, a fixação de termo final, conforme precedentes e o art. 60, § 10, da Lei 8.213/91.

9. Os juros e correção monetária devem observar os Temas 905 do STJ e 810 do STF, com aplicação da SELIC após a EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho é devido ao segurado que apresenta incapacidade temporária atestada por outros elementos probatórios, ainda que em divergência com o laudo oficial. 2. A ausência de reabilitação profissional impede o indeferimento do benefício, devendo ser observadas as condições pessoais, profissionais e sociais do segurado. 3. A fixação do termo final do benefício pode ser postergada à avaliação administrativa futura, nos termos do art. 60, § 10, da Lei no 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 60, 62; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RI Cível: 5001609-79.2023.4.03.6345, Rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19.6.2024; TJMT, N.U 0002516-44.2018.8.11.0013, Rel. Des.a Célia Regina Vidotti, j. 9.6.2025; TJMT, N.U 0002938-09.2016.8.11.0039, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13.9.2024.

(TJMT, AC n. 1016054-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
7
.
2025
)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

exclusivamente para determinar que a correção monetária e os juros moratórios das parcelas vencidas observem o IPCA-E e o índice da caderneta de poupança, respectivamente, até 30.11.2021, e a Taxa Selic para ambos a partir de 1.12.2021
, mantidos os termos de início fixados na sentença
.
Em remessa necessária,
confirmo a sentença nos tópicos não alterados por força do provimento da apelação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025